Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE. ANTECEDENTES. REPOUSO NOTURNO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. ELEVAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1.A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2.Observada a figura do furto qualificado, bem assim a avaliação desfavorável no que concerne aos antecedentes do acusado, circunstâncias do crime (concurso de pessoas) e o repouso noturno, a pena base deve ser majorada adequadamente. Altera-se, ainda, a pena de multa aplicada, de modo proporcional à pena privativa de liberdade..
3. Ao cometer delitos da mesma natureza, a reincidência deve ser caracterizada como específica. Presentes mais de uma anotação, tem-se reconhecida a multirreincidência.
4. Nos casos de multirreincidência, como na espécie, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).
5. Verificada a reincidência específica e os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto no caso concreto.
6. Recursos conhecidos e desprovido em relação réu, e parcialmente provido quanto ao Ministério Público.